Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-18.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DRACENA – INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL – HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL – Pretende a impetrante a percepção dos vencimentos com base no cargo comissionado que ocupou, mesmo que exerça atualmente apenas cargo efetivo, em razão da previsão do §2o do art. 21 da LCM no 01/1992 – Sentença denegatória de segurança – Manutenção de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DRACENA – INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL – HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL – Pretende a impetrante a percepção dos vencimentos com base no cargo comissionado que ocupou, mesmo que exerça atualmente apenas cargo efetivo, em razão da previsão do §2o do art. 21 da LCM no 01/1992 – Sentença denegatória de segurança – Manutenção de rigor – Interpretação do §2o do art. 21 da LCM no 01/1992 deve respeitar a previsão do art. 39, § 1o, da Constituição Federal – Não é razoável que servidor que tenha ocupado cargo comissionado, mesmo que por breve período de tempo, mantenha os mesmos vencimentos quando retorna ao cargo efetivo – Lei municipal que deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que é parâmetro hermenêutico de todas as leis infraconstitucionais – A opção pelos vencimentos de um ou outro cargo existe somente durante o exercício do cargo comissionado – Precedente deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002047-18.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
REGINA
MARIA
JARDIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-18.2017.8.26.0168 -Voto no 17.069
2
Apelação Cível no 1002047-18.2017.8.26.0168
Apelante: Regina Maria Jardim
Apelado: Prefeitura Municipal de Dracena
Interessado: Prefeito Municipal de Dracena
Comarca: Dracena
Voto no 17.069
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DRACENA INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
MUNICIPAL

HERMENÊUTICA
CONSTITUCIONAL Pretende a impetrante a percepção dos
vencimentos com base no cargo comissionado que ocupou, mesmo
que exerça atualmente apenas cargo efetivo, em razão da previsão
do §2o do art. 21 da LCM no 01/1992 Sentença denegatória de
segurança Manutenção de rigor Interpretação do §2o do art. 21
da LCM no 01/1992 deve respeitar a previsão do art. 39, § 1o, da
Constituição Federal Não é razoável que servidor que tenha
ocupado cargo comissionado, mesmo que por breve período de
tempo, mantenha os mesmos vencimentos quando retorna ao cargo
efetivo
Lei municipal que deve ser interpretada em
conformidade com a Constituição Federal, que é parâmetro
hermenêutico de todas as leis infraconstitucionais A opção pelos
vencimentos de um ou outro cargo existe somente durante o
exercício do cargo comissionado Precedente deste Tribunal
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Regina Maria
Jardim em face da r. sentença que, nos autos do mandado de segurança1
impetrado contra ato do Prefeito do Município de Dracena, objetivando a
percepção dos vencimentos com base no cargo comissionado que ocupou,
mesmo que exerça atualmente apenas cargo efetivo, em razão da previsão do
§2o do art. 21 da LCM no 01/1992, denegou a segurança, ao argumento de
que a impetrante, na verdade, interpretou equivocadamente o dispositivo legal
e que o referido artigo, na verdade, apenas dá a opção de escolha de qual
vencimento receber durante o exercício do cargo comissionado.
Pugna a impetrante pela reforma do julgado, sustentado, em
1 Valor da causa de R$ 937,00. Ação protocolada em 21/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-18.2017.8.26.0168 -Voto no 17.069
3
síntese, que o texto é bem claro e expresso em conceder o direito à percepção
dos vencimentos do cargo comissionado à servidora no momento do retorno
ao cargo efetivo.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 09/10/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia a respeito da interpretação do direito
previsto no § 2o do art. 21 da LCM no01/1992.
De um lado, a impetrante interpreta que a norma concede a
opção ao servidor em continuar recebendo a remuneração do cargo em
comissão ao retornar para o cargo de origem.
Noutro vértice, o Município de Dracena aduz que o referido
artigo infere que poderá o servidor público optar pelo recebimento dos
vencimentos do cargo comissionado ou cargo efetivo anteriormente ocupado,
a seu critério, enquanto exercendo o cargo comissionado, de modo que após o
retorno ao cargo efetivo, o servidor não mais teria a opção pelos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-18.2017.8.26.0168 -Voto no 17.069
4
do cargo comissionado.
O magistrado a quo denegou a segurança, ao argumento de que a
impetrante, na verdade, interpretou equivocadamente o dispositivo legal e que
o referido artigo, na verdade, apenas dá a opção de escolha de qual
vencimento receber durante o exercício do cargo comissionado.
Pois bem. A sentença merece ser mantida.
Assim dispõe o § 2o do art. 21 da LCM no 01/1992:
Artigo 21 - A promoção far-se-á obedecendo-se o critério de
quinquênio em efetivo exercício no serviço público municipal
local.
(...).
§ 2o - O funcionário que vier a exercer cargo em comissão, terá
quando retornar a seu cargo de origem, a contagem de tempo
comissionado para fins de promoção, ficando ainda livre a opção
de vencimento.
Não surpreende este Relator a interpretação feita pela impetrante,
porquanto há de se convir que o dispositivo acima é assaz confuso. Na
verdade, isto se dá em razão do mau uso da vírgula pelo legislador, que
separou com vírgula o sujeito (funcionário) do verbo (terá) em particular
afronta à língua portuguesa, mas, provavelmente, na intenção de trazer duas
orações separadas em um mesmo parágrafo, conforme demonstrado na
citação acima com diferenciação entre oração com negrito e oração
sublinhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-18.2017.8.26.0168 -Voto no 17.069
5
Assim, separando os dois textos do parágrafo citado, podemos
extrair as seguintes inferências:
1. A opção de vencimento ficará livre ao funcionário que vier a
exercer cargo em comissão.
1. O funcionário que vier a exercer cargo em comissão terá, quando
retornar ao seu cargo de origem, a contagem de tempo
comissionado para fins de promoção.
Ademais, eventual interpretação diversa da exposta acima
consubstanciaria em teratologia do direito, por ofensa constitucional, em
especial ao artigo 39, § 1o, da Constituição Federal:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
Desta feita, não se mostra razoável ou proporcional que todo
servidor do Município de Dracena, mesmo que tenha exercido cargo
comissionado por breve período de tempo e tenha retornado ao cargo de
origem logo em seguida, tenha o direito de receber os vencimentos
inerentes ao cargo comissionado que não mais ocupa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-18.2017.8.26.0168 -Voto no 17.069
6
A interpretação do dispositivo, quando não possível de se
realizar pela via do vernáculo, deve ocorrer pela via constitucional, pois
a Magna Carta é o parâmetro hermenêutico de todas as leis
infraconstitucionais.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA MUNICIPAL DRACENA
Pretensão de recebimento do vencimento de cargo em comissão
anteriormente ocupado, com fundamento no artigo 21, §2o, da Lei
Complementar Municipal n° 01/1992 Impossibilidade Opção
pelo vencimento do cargo em comissão ou do cargo de origem
que somente é possível durante o exercício do próprio cargo em
comissão Necessidade de observância das regras previstas no
artigo 39, §1o, da Constituição Federal Sentença que denegou a
ordem mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação
Cível
1002439-55.2017.8.26.0168;
Relatora: Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017)
Dito isto, de rigor negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença, que denegou a segurança, tal como lançada.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença denegatória de segurança tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-18.2017.8.26.0168 -Voto no 17.069
7
MAURICIO FIORITO
Relator